Tribunal: STF
Processo: ARE 1365477
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente processo na forma regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente